Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717697-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOSINA VIEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representado por sua inventariante Lucia Cleide Ribeiro, contra a decisão proferida na ação de inventário, a qual determinou que se aguardasse o julgamento das questões prejudiciais externas. A decisão agravada determinou que o imóvel localizado na SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF seja agregado ao monte partilhável, ao tempo em que suspendeu o andamento do feito e determinou que se aguardasse o julgamento das questões prejudiciais externas, a qual foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração em que o espólio de José Ribeiro Ramos (ID 164843864) se insurge contra a decisão de ID 164551254 que excluiu o imóvel situado no SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF, por constar que era objeto de litígio, quanto à titularidade de direitos. Instada a se manifestar, IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS apresentou razões sob o ID 177350331, onde afirma que sobre o bem imóvel ainda pende litígio que obsta sua partilha, requerendo a rejeição dos presentes embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Ribeiro Ramos e, por conseguinte, pela revogação da decisão que julgou procedentes os embargos de declaração e determinou que o imóvel objeto da controvérsia fosse agregado ao monte partilhável. Razão assiste à requerente. O embargante demonstrou que o litígio que havia sobre o referido imóvel foi resolvido, ocorrendo a adjudicação do bem ao espólio de Josina Vieira dos Santos, como comprova a certidão de registro imobiliário de ID 164845047, p. 10. Ao contrário do alegado pela inventariante, não foi demonstrado o litigio que obstaria a partilha. Assim, conheço dos embargos e os julgo procedentes. Determino que o imóvel localizado na SHIN QI 3, conjunto 2, casa 11, Lago Norte, Brasília/DF seja agregado ao monte partilhável. Aguarde-se o julgamento das questões prejudiciais externas, como determinado na decisão de ID166708090. Intimem-se.” (ID 193762115). Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo seja retomado o curso regular do processo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Argumenta que a inventariante, em uma tentativa de procrastinar o regular prosseguimento do inventário, que vem se arrastando desde o ano de 2011, no dia 24/02/2022, em uma primeira tentativa de suspensão do inventário, requereu que o feito fosse suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória - processo no 0014841-24.2016.8.07.0016, sob a alegação que o resultado desta interferiria na destinação do patrimônio da falecida Josina (ID 116802980). Aduz que o juízo de origem, inicialmente, deferiu o pedido da inventariante e suspendeu o curso dos autos do inventário, até o trânsito em julgado da ação de nulidade no 0014841- 24.2016.8.07.0016 (ID 119364889). Relata que o agravante, inconformado com a suspensão do inventário, opôs agravo de instrumento - 0714519-98.2022.8.07.0000. Na oportunidade, o recurso foi posteriormente arquivado em razão da perda de seu objeto. Argumenta que o Juízo de origem, ao ser informado acerca do agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu a tramitação do inventário com o respectivo pedido de juízo de retratação, revogou a suspensão do feito e determinou seu prosseguimento (ID 124290319). Informa que a inventariante, no dia 19/07/2023, requereu novo pedido de suspensão (ID 165906052). Acrescenta que na ocasião a inventariante inovou o seu pedido, incluindo, além da ação anulatória - processo no 0014841-24.2016.8.07.0016 como justificativa para suspender a tramitação do inventário, a ação de reconhecimento de filiação Socioafetiva post mortem movida por Adson Marcelo Ramos Couto, em desfavor do espólio de Josina Vieira dos Santos (no 0750985-82.2018.8.07.0016), o qual foi improvido. Dessa forma, destaca que não há motivos para manter o presente feito suspenso, uma vez que os processos, apontados pela Inventariante, já foram julgados e não impedem o prosseguimento do inventário, primeiro porque a sentença que reconheceu os direitos de meação do requerente não foi anulada no processo 0014841-24.2016.8.07.0016, e segundo, porque o processo 0750985-82.2018.8.07.0016, não reconheceu o autor como filho da inventariada Josina. O agravante pleiteou a gratuidade da justiça. Intimado para apresentar documentos, peticionou nos autos em ID 58775034. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia dos autos reside na decisão agravada que determinou que um imóvel fosse agregado ao monte partilhável, ao tempo em que ordenou que o feito fosse suspenso a fim de aguardar o julgamento das questões prejudiciais, em processos externos. GRATUIDADE DA JUSTIÇA Na hipótese, em se tratando de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, em face da universalidade do patrimônio do de cujus e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC. No mesmo sentido: “I. O espólio não é parte no inventário, mas a pessoa que requereu a sua abertura, o inventariante e os herdeiros, nos termos dos artigos 615, 616, 617 e 626 do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça constitui benefício conferido à parte que atende às exigências legais, de maneira que, no inventário, deve ser examinada em função da hipossuficiência financeira daqueles que figuram na relação processual, e não do espólio. III. A gratuidade de justiça para inventariante e herdeiros não deve ser aferida em função dos bens do espólio, tendo em vista que atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha, ato que põe fim ao inventário, nos termos dos artigos 654, 655 e 659 do Código de Processo Civil.” (07292861020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÃO DO INVENTARIANTE REQUERENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DEMONSTRADA. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 C/C ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. No caso de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, diante da universalidade do patrimônio do de cujus e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC. 2.1. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o agravante, ora inventariante, não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça à luz do previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, I, CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (07484436620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 20/3/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CONDIÇÕES DO INVENTARIANTE E HERDEIROS. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. 1. No caso de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio, diante da universalidade do patrimônio do "de cujus" e da administração e representação do espólio pelo inventariante, nos termos do art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC. 2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos, fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Evidenciada a hipossuficiência dos recorrentes, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita. 5 Agravo conhecido e provido.” (07290210820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, DJE: 30/11/2023). Na hipótese, foram acostados aos autos declaração de hipossuficiência da inventariante, cópia da sua carteira de trabalho digital e declaração de imposto de renda (ID ́s 58775043, 58775046, 58775048). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 4/7/2017.). É importante observar, igualmente, que a assistência da agravante por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Na origem, trata-se de ação de inventário, na qual a decisão agravada suspendeu o andamento do feito e determinou que se aguardasse o julgamento das questões prejudiciais externas. Na hipótese, cumpre ressaltar desde logo que conforme art. 313, V, “a” do CPC, pode haver suspensão do feito por prejudicialidade caso se verifique que a sentença depende do julgamento de outra causa. Com efeito, a existência da norma visa evitar decisões conflitantes e prezar pela eficiência e economia na prestação jurisdicional. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CAUSA PENDENTE EM OUTROS PROCESSOS. HOMENAGEM À ECONOMIA E EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em processo de inventário, indeferiu pedido de suspensão do feito fundamentando no sentido de que a hipótese trazida pela inventariante não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do CPC. Irresignado, requereu a parte agravante a suspensão do processo de inventário até a solução das execuções fiscais e da ação de apuração de haveres, fundamentando, em suma, no sentido de que não seria possível ainda a emissão de um formal de partilha, já que existem bens e valores a serem recebidos de uma das herdeiras, além de existirem três execuções fiscais pendentes contra o de cujus, sendo que em uma delas foi reconhecida a ilegitimidade passiva, e em outras duas as exceções de pré-executividade discutindo o tema encontram-se pendentes de julgamento, sendo que tal questão influenciaria diretamente no cálculo do ITCMD devido. 2. Com relação à possibilidade de apuração de haveres nos autos do inventário, é possível a determinação de que tal discussão siga em ação própria, mediante observância do contraditório e ampla defesa, medida esta que se mostra apta para a garantia dos direitos dos herdeiros, sem prejuízo para o desenrolar do processo de inventário. 3. Conforme art. 313, V, "a" do CPC, pode haver suspensão do feito por prejudicialidade, caso se verifique que a sentença depende do julgamento de outra causa. Desta maneira, aplicando a inteligência da norma, apontada a existência de execuções fiscais em desfavor do de cujus, mostra-se prudente o sobrestamento do processo de inventário até o julgamento das exceções de pré-executividade pertinentes aos processos de execução, evitando-se decisões conflitantes e prezando pela eficiência e economia na prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Liminar confirmada. (07022716620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 12/7/2023)”. A esse respeito, vale rememorar a inteligência do dispositivo legal que assim dispõe: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo” Desse modo, a suspensão do processo de inventário é decorrência do poder geral de cautela e tem o condão de evitar a prática de atos desnecessários e conflitantes. No caso, diante da notícia de que há demanda em trâmite em outra vara, com pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva pós morte, é hipótese configuradora de prejudicial externa (art. 313, V, do CPC). Nessa linha de ideias, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. JUÍZOS DIVERSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 1. A suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil, busca evitar decisões colidentes. 2. A suspensão do processo de inventário decorre do poder geral de cautela e objetiva evitar a prática de atos processuais desnecessários diante da notícia de que há demanda em trâmite em outra Comarca, com pedido de reconhecimento de união estável pós morte, o que constitui prejudicial externa (CPC, art. 319, V). 3. Apesar de os agravantes defenderem que eventual reconhecimento da união estável abrangeria menos de 1% (um por cento) dos bens inventariados, permitir o prosseguimento do inventário antes do julgamento da controvérsia contribuiria para a ocorrência de confusão processual, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual. 4. A medida também tem o intuito de preservar os interesses dos próprios agravantes, pois, a depender do período em que a união estável for reconhecida (se for reconhecida), poderá atingir acervo patrimonial já partilhado, o que os obrigaria a devolver eventual quinhão hereditário recebido. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630307, 07262959520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 28/10/2022). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 17:11:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador